Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-51.2018.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000222-51.2018.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante FERNANDO
VIEIRA, é apelado CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000222-51.2018.8.26.0282
Vara Única de Itatinga
Apelante: Fernando Vieira
Apelada: Central Máquinas Agrícolas Ltda.
Juiz de 1a Instância: Wellington Barizon
Voto no 29744.
- Compra e venda - Cobrança - Cerceamento de defesa afastado -
Não é devido o pagamento por serviços e peças trocadas na
máquina agrícola, se há prova da existência de vício oculto que
impedia seu uso adequado e da falta de autorização do réu para a
troca de peças - Pedido improcedente - Apelo provido.
Insurge-se o réu, em ação de cobrança, contra r.
sentença de fls. 129/133, que julgou procedente o pedido, para condená-lo a
pagar R$12.517,22, com correção monetária segundo a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da emissão da nota, e de juros de
mora de 1% ao mês (CC, art. 406), “ambos” a contar da citação, e ao pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa.
Sustenta o apelante que: a) deve ser a anulada a
sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide,
porque pretendia produzir prova oral, para corroborar a alegação de que a
máquina foi entregue com a tampa original invertida; b) foi intimado a especificar
provas, quando arrolou quatro testemunhas; c) o vício oculto não se restringe aos
prazos do art. 26 do CDC, mas pelo tempo médio de vida útil do bem, conforme
entendimento do STJ; d) jamais poderia ter sido cobrado pelo conserto de
sucessivos vícios ocultos, decorrentes de defeitos de fabricação, já que o bem
apresentou defeito desde a primeira utilização; e) foi demonstrado que não
autorizou a autora a substituir nenhuma peça na sua máquina, que lhe gerasse
quaisquer ônus; f) os serviços extras, não autorizados pelo consumidor, devem
ser pagos pelo fornecedor.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 149/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, a autora é concessionária da
marca CASE-IH de máquinas e equipamentos agrícolas, conforme contrato de
concessão e de representação comercial. Diz a autora que, no período de maio e
setembro de 2016, o réu lhe solicitou a realização de serviços, com substituição
de peças de sua máquina agrícola modelo CE100, chassi no YDPB00162,
conforme relatórios de serviços que instruíram a inicial, e o valor total dos
serviços e peças somou R$12.517,22, conforme notas fiscais eletrônicas nos
000.008.528 e 000.008.529.
Ocorre que, apesar dos serviços prestados e da
substituição das peças, o réu não pagou o preço por eles devido. Tentou receber
o seu crédito, extrajudicialmente, mas não obteve êxito. Sendo assim, pediu a
procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento do valor principal
total de R$12.517,22 (doze mil quinhentos e dezessete reais e vinte e dois
centavos), com atualização monetária e juros de mora na forma da lei, até a data
do efetivo pagamento, e ainda das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência (fl. 2).
Citado, o réu contestou o pedido (fls. 86/92), alegando
que a máquina agrícola apresentou vícios ocultos desde a sua entrega, que
inviabilizavam o seu uso, já que foi rotineiramente para conserto, durante os anos
de 2014 a 2017. O réu disse que a máquina lhe foi entregue em janeiro de 2014,
mas sua primeira utilização se deu efetivamente em julho de 2014, quando foi
constatado que a autora não havia feito nela nenhuma revisão, pois faltavam
peças como parafuso, bico de engraxar e uma peça inteira, além de falta de
limpeza geral. Afirmou que o ponto crucial foi a bica de descarga de café, que
chegou invertida e a autora não soube como proceder, o que inviabilizou
totalmente o uso da máquina na colheita do café. Foi aberto chamado no "SAC
CASE", com acompanhamento do gerente da pós-venda e do gerente comercial,
tudo em vão.
Afirmou o réu que, em maio de 2016, após novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
4
reparo, a máquina sofreu problema grave, com curto-circuito do chicote e painel,
devido a problemas de montagem, quando foi feita ordem de assistência urgente
para a fabricante, na qual foi afirmada a necessidade de substituição dos
equipamentos danificados, já que a colheita estava paralisada, dependendo do
conserto da máquina. Foi autorizada pela autora a troca do painel de controle,
para que o réu pudesse trabalhar na colheita.
Disse o réu, ainda, que, em 17.8.16, a máquina não
tinha potência, o que impedia o seu uso, e apresentava vazamentos. Por fim, em
dezembro de 2016 a máquina foi recolhida para “recall”, por risco de incêndio, e
sofreu troca de radiadores, elementos filtrantes, todos os itens de que o réu
sempre reclamou, e só no início do ano de 2017 ela passou a funcionar a
contento.
O réu afirmou não ter responsabilidade pelos serviços
e trocas realizadas, já que foram feitas pela fabricante e estavam na garantia.
Disse que a autora, no momento da entrega da máquina, quebrou a tampa da
bomba original e a inverteu, o que causou grande parte dos defeitos
apresentados pela máquina. Alegou, ainda, que “não possui qualquer responsabilidade
com as notas fiscais anexadas na inicial, primeiro, pois todas as manutenções da maquina,
ocorreram por defeitos ocultos na maquina, e inversão indevida da tampa da bomba, que
acarretaram ate inicio de incêndio na mesma, e impediram o uso da mesma por 3 anos (janeiro de
2014 a janeiro de 2017)”, bem como “JAMAIS AUTORIZOU a substituição de qualquer peça que
lhe gerasse ônus” (sic, fl. 89).
A autora ofertou réplica (fls. 112/116).
Em 1.2.19 foi determinado que as partes indicassem as
provas que pretendiam produzir (fl. 117), oportunidade em que o réu pediu a
realização de provas pericial e oral, com oitiva de testemunhas e depoimento
pessoal do representante legal da autora (fls. 120/121) e a autora pediu a
produção de prova oral, com oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do
réu (fls. 122/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
5
Em 21.2.19, foi saneado o processo e, entendendo o
MM. Juiz de 1o Grau que as provas pretendidas pelas partes eram prescindíveis,
pois era suficiente a prova documental já juntada aos autos, havendo
possibilidade de julgamento antecipado, determinou a publicação da decisão (fls.
124/125).
Decorreu o prazo legal sem nenhuma oposição ao
julgamento antecipado da lide (fl. 128) e o pedido foi julgado procedente (fls.
129/133).
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento
de defesa, porque, como se verá, não havia necessidade da produção de outras
provas, antes do julgamento.
O réu bateu-se, na apelação, apenas pela realização
de prova oral que, efetivamente, não era necessária, já que tal prova em nada
contribuiria para a solução do litígio, porque testemunha não serve para provar
questões técnicas, relativas ao conserto da máquina, que só poderiam ser
provadas por perícia. E se a prova pericial era a única necessária e adequada
para comprovar a existência de problemas na máquina adquirida pelo réu e
demonstrar os consertos que nela foram realizados, a prova testemunhal podia
ter sido, como foi, dispensada (CPC, art. 443, inc. II).
Acontece que, além de não mais se cogitar de
realização de perícia, porque os vícios apontados pelo réu não podem mais ser
apurados, já que, conforme ele afirmou em sua contestação, a máquina passou a
funcionar a contento depois de ter sido submetida a “recall”, tem-se que a prova
documental produzida é suficiente à solução da demanda.
O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil carreia
à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e o inciso II do
mesmo dispositivo legal atribui o mesmo ônus ao réu “quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
A autora tinha que provar que realizou os serviços na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
6
máquina e que trocou as peças com anuência do réu, mas desse ônus ela não se
desincumbiu.
A inicial foi instruída apenas com as notas fiscais de fls.
28 e 31, emitidas em 13.9.2017, e com as ordens de serviço de maio e setembro
de 2016 (fls. 26/27 e 29/30), mas não há nenhuma prova da realização de
serviços em 2017, que justificasse a emissão das notas.
Em outras palavras, nada nos autos comprova que os
relatórios de serviço de maio e setembro de 2016 deram origem à emissão das
notas fiscais em 13.9.2017. A autora nem sequer alega, na inicial, que o réu
pediu que fossem realizados serviços na máquina em 2017, mas sim “no período
de maio e setembro de 2016” (fl. 2). (grifei)
O réu, por sua vez, admite que foram feitas trocas de
peças em 2016, não em 2017, tanto que alega que a garantia se estendeu até a
realização do “recall” e que, por isso, não é responsável pelo pagamento das
peças que foram trocadas em razão dos sucessivos problemas que ocorreram
desde a compra até o final de 2016.
A fim de provar que, desde a aquisição, a máquina
apresentou vícios que impediam seu funcionamento adequado, o réu juntou aos
autos e-mail's relativos a serviços realizados a partir da compra (de 18 a 30.1.14,
18.2.14 e 7.5.14 fls. 97/100; de 13 e 14.6.15 fls. 100/102), e, quanto a 2016, e-
mail's relativos à “OS 4134”, de 10 a 20.6.16 (fls. 105/106) e de 1o a 8.11.16 (fls.
102/104).
Nos e-mail's trocados em 8.11.16, referentes à
“APROVAÇÃO OS 4134” (fls. 102 e 103), o réu questiona vários pontos e o gerente
de manutenção da autora, José Jadir, admite: i) haver diferença na bomba, mas
que isso “não altera o funcionamento do equipamento”; ii) que, quanto ao painel, “o dano
causado na caixa afetou somente alguns fios, os mesmos foram substituídos deixando o
componente em perfeitas condições de uso”, estando “operante”, com o que teria sido
evitado “custo desnecessário ao cliente”; iii) quanto à bica, disse que ela estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
7
correta, mas foi detectada “falha” “no motor de ajuste da agressão”, sendo que “aplicamos
novo motor e acoplamento que hoje contempla as novas máquinas”, “solucionando o problema”,
observando que “neste caso esta atualização não é contemplada em garantia, porém a Central
assumiu estes custos”. Ao final do e-mail (fl. 104), José Jadir pede a compreensão do
réu “para acertarmos todas as pendências, pois já fizemos tudo o que seria possível de ser feito”.
Embora o réu tenha admitido que foram realizados
serviços na máquina, ele comprovou que não os autorizou. Consta do e-mail que
o réu enviou à autora, em 10.6.16, em resposta ao orçamento por ela
apresentado
cuja cópia não consta dos autos
, que ele não aprovava o
orçamento e, depois de destacar os vários vícios existentes na máquina, concluiu
que “todos esses problemas são decorrentes da posição invertida da bica, por ocasião da entrega
da máquina, de responsabilidade da empresa, que estourou a tampa da bomba original” (sic, fl.
106).
Ora, os relatórios de serviço, ambos de 2016, mostram
que foram detectados vários problemas na máquina e os e-mail's juntados pelo
réu demonstram que ela foi submetida a sucessivas intervenções da autora para
tentar solucionar as reclamações do apelante, até que foi realizado “recall” no
final de 2016 e a máquina passou a funcionar adequadamente.
A autora substituiu peças em novembro de 2016, ou
seja, após a emissão de ordem de serviço em setembro de 2016 (fls. 29/30) e a
“Central” arcou com os custos da troca do motor de agressão, até que, por fim,
houve “recall”, que, de acordo com afirmação contida na contestação (fl. 88, item
VII) e não rebatida pela autora na réplica, foi realizado para sanar “risco de incêndio
com troca de radiadores, elementos filtrantes, bomba de agressão, enfim, todos os itens que
sempre o requerido reclamou”, o que demonstra que a máquina tinha mesmo vícios
que impediram o uso adequado desde a compra e que só foram efetivamente
solucionados com o “recall”. (grifei)
Em suma, além de não haver demonstração de que as
notas fiscais emitidas em 13.9.2017 digam respeito às ordens de serviço de maio
e setembro de 2016, a prova documental revela que o réu não autorizou a troca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000222-51.2018.8.26.0282 -Voto no 29744
8
das peças, em 2016, e que a máquina tinha mesmo os problemas dos quais o réu
reclamava à autora, só passando a funcionar adequadamente após o “recall”
realizado no final de 2016, de modo que nada nos autos comprova que o
apelante era responsável pela substituição das peças relacionadas nas notas
fiscais de fls. 28 e 31.
Assim sendo, o pedido é improcedente.
Sucumbente, a autora arcará com as custas e as
despesas processuais, bem como com os honorários dos patronos do réu, que
fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar o pedido improcedente.
SILVIA ROCHA
Relatora